Tribunal: TJMT
Processo: 0003540-27.2017.8.11.0051
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003540-27.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JOSE MARCOS SIMPLICIO SANTOS - CPF: 188.511.228-90 (VÍTIMA), Diona Pereira da Silva (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIONA PEREIRA DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE ASSENHORAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – CONSUMAÇÃO DO DELITO QUE SE DÁ COM A INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA – INTENÇÃO DE ASSENHORAMENTO DEMONSTRADA -
PRETENDIDO DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPOSSIBILIDADE - QUALIFICADORA COMPROVADA POR MEIO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS – RELATÓRIO POLICIAL E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - RECURSO DESPROVIDO.

O crime de furto se consuma com a mera inversão da posse do res furtiva, com ânimo de assenhoramento definitivo pelo agente, ainda que por breve período, não se exigindo que a posse da coisa subtraída seja exercida mansa, pacífica ou não vigiada.

In casu, o réu subtraiu de dentro da residência da vítima, vários objetos dentro de uma caixa, sendo abordado por vigilantes nas proximidades da residência.

A presença de elementos probatórios como o auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão, termos de declarações, auto de avaliação, relatório policial e prova testemunhal, não permitem afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto quando esta ficou comprovada de modo indene de dúvidas.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
Recurso de Apelação
interposto por Dione Pereira da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT que

o condenou a pena de 02 (dois) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

O recorrente ao apresentar suas razões recursais,
busca a absolvição
, sob a alegação de ausência de provas concretas a subsidiar o édito condenatório.
Subsidiariamente,
pretende
o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo
, ante a ausência de laudo pericial realizado por perito oficial.

Em suas contrarrazões o Ministério Público, pugna pelo desprovimento do apelo defensivo, devendo ser mantida integralmente a sentença condenatória de origem.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO, manifesta pelo
desprovimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que no dia 27/12/16, em horário não apurado, na residência localizada na Rua Aroeira, n.° 768, Bairro Recanto do bosque, no Município de Campo Verde-MT, o acusado subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias moveis consistentes em: 01 (uma) televisão marca Philips de 32 polegadas; 01 (um) rádio toca CD, marca Lenoxx; 01 (um) aparelho receptor de sinal, marca Visiontec; 01 (um) aparelho receptor de sinal de internet, marca Tp-link e 01 (uma) garrafa de bebida alcoólica, marca Cereser (termo de exibição e apreensão de fl. 05) e avaliados em RS 1.300,00 (auto de avaliação de fl. 30), de propriedade do ofendido José Marcos Simplício dos Santos.

Consta ainda, na época dos fatos, o ofendido estava viajando com sua família, de modo que a sua residência ficou fechada e sem ocupantes.

Assim, na madrugada do dia 27/05/2017, o réu dirigiu-se até a referida residência e, aproveitando-se de que não havia ninguém no local, invadiu o quintal da casa, e após arrombar uma das janelas (relatório de fls. 22/24), obteve acesso ao interior do imóvel, de onde subtraiu os bens acima descritos e depois evadiu-se.

Apurou-se ainda que, na mesma data, um vigilante da empresa Central de Segurança, realizava rondas pelo Bairro Recanto do Bosque, quando visualizou o acusado saindo da mata localizada na Área de Lazer - Recanto do Sol, com uma caixa na mão.

Diante disso, o vigilante Warley Inácio Siqueira o abordou e o indagou quanto ao que teria dentro da referida caixa, de modo que o acusado respondeu que se tratava de roupas de serviço, no entanto não satisfeito, o vigilante pediu para que colocasse a referida caixa no chão e mostrasse o que tinha no interior da mesma, ocasião em que o réu largou os bens furtados no chão e empreendeu fuga.

Ato contínuo, o vigilante solicitou apoio de um colega de trabalho, e logo após foi a procura do acusado, de modo que o encontrou na praça localizada no Bairro Jupiara, sendo que naquele momento o denunciado estava na companhia da pessoa de Wallisson Pereira de Brito

Diante disso, a Polícia Militar foi acionada e uma guarnição se dirigiu até ao local indicado, oportunidade em que encaminharam o réu Diona Pereira da Silva e Wallisson Pereira de Brito a Delegacia de Polícia.

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO.

O apelante, pretende a absolvição do crime de furto qualificado, sustentando que não houve por parte do acusado, a intenção de assenhoramento do bem móvel.

O delito de furto existe, e é considerado crime, porém deixa de ser punível em virtude do dolo do agente que não exista, ou seja, a intenção dele não é tornar a res, sua, incorporá-la ao seu patrimônio pessoal, mas sim, sua intenção é simplesmente usá-la.

No crime de furto à apropriação, ou seja, a retirada da coisa alheia móvel tem que ser com dolo. Este só pode ser específico. Pois não há possibilidade de haver furto com dolo eventual.

Em suma, para a caracterização do crime de furto, o agente precisa pegar a res com vontade de assenhoramento. Tem que ocorrer vontade de assenhoramento, retirada ou subtração e coisa alheia.

O elemento normativo é tão somente a coisa alheia. Há que se lembrar também que quando existe a intenção de vender o objeto furtado, esse alguém que subtrai coisa alheia móvel com fins de vender para obter vantagem econômica, o assenhoramento, retirada ou subtração permanece, não do objeto furtado, mas do proveito, do dinheiro, ou melhor, do proveito econômico que ele vai auferir.

Então não há dúvida que nesse caso haverá furto, e é justamente esse ponto, o tratado no presente caso. Se houve ou não a intenção de assenhoramento do bem móvel por parte do réu/apelante.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada nos autos, conforme o Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 71962503, p. 2), Termo de exibição e apreensão (id. 71962503, p. 5), Termos de declarações (id. 71962504 e 71962503, pp. 3 e 4, 71962509) Auto de Avaliação (id. 71962508) e Relatório Policial (id. 71962506, pp. 5 e 6).

Após analisar os autos, tenho que autoria delitiva do mesmo modo, se mostra indene de duvidas, conforme as provas obtidas ao longo da persecução criminal.

A testemunha Warley Inácio Siqueira, vigilante noturno, afirmou que:

"realizava rondas pelo Bairro Recanto do Bosque, quando por volta das O3h0O da madrugada, avistou um individuo (DIONA PEREIRA DA SILVA) caminhando na lateral da área de Lazer Recanto do Sol, ao que suspeitou devido o horário e o fato dele vir da direção da matinha, ao que deu a volta e passou novamente pelo SUSPEITO, o qual já carregava uma caixa nas costas; QUE o abordou e indagou o que tinha na caixa, tendo ele dito que eram roupas de serviço dele e que estava indo para a Bom Futuro; QUE o declarante pediu que ele colocasse a caixa no chão e mostrasse o que tinha no interior, ao que viu um aparelho de som, uma televisão 32", uma garrafa de champagne com suporte, um modem de internet e um receptor, ou seja, objetos totalmente diferentes do que o SUSPEITO havia informado; QUE então SUSPEITO saiu correndo, ao que o declarante ligou para o colega de trabalho GUILHERME, e passou a situação, ao que GUILHERME foi até o local e ficou cuidando os objetos enquanto o declarante fazia rondas a procura do SUSPEITO; QUE momentos depois encontrou DIONA acompanhado de WALLISSON, na Praça do Jupiara, ao que os abordou, foram revistados mas nada de ilícito foi encontrado com eles; QUE o declarante indagou para DIONA a procedência dos objetos, ao que ele passou a dizer que tinha comprado de duas pessoas que ele não conhecia, sem mencionar o valor que supostamente teria pago por tais objetos; QUE então, o GUILHERME acionou a PM e depois vieram até a Delegacia de Policia com os objetos recuperados para fazerem o BO; QUE depois de feito o BO retornaram as rondas passando em frente das casas dos clientes do sistema de monitoramento, ao que numa determinada residência, encontraram fio de antena solto, uma caixa contendo aviamentos, todos esparramados pela calcada, por coincidência, próximo ao local onde DIONA foi abordado. " (sic - id. 71962509)

A testemunha Guilherme Reis de Lima, vigilante noturno, relatou que:

"que trabalhava na vigilância, a época dos fatos, informou com precisão de detalhes que Warley, que estava realizando a vigilância próxima a residência da vítima, percebeu a atitude duvidosa do acusado e o abordou, o qual portava uma caixa com diversos objetos subtraídos da residência da vítima, Logo em seguida o chamou pelo rádio, de forma que deslocou ate o local. Ressaltou que o réu estava sozinho, próximo a residência da vítima, virando a Rua do Saber quase na Avenida, e havia outro rapaz que estava mais distante, quando foram abordar os suspeitos, o que estava mais distante saiu correndo e o acusado ficou no local, dizendo que estava levando aqueles objetos para fazenda. Salientou que conversou com a vítima posteriormente e ela confirmou que os objetos recuperados realmente eram da sua casa." (sic - id. 71962509)

A testemunha Joacil de Oliveira Neves, policial militar, afirmou que:

"que estava de plantão nesta data quando a GUPM foi acionada via Copom pelo Sr. WARLEY que trabalha de vigilante noturno na empresa Central Segurança, o qual informou que estava com dois suspeitos detidos na Rua do Saber de posse de materiais sem procedência exata e que tinha visto saindo da mata da área de lazer Recanto do Sol e seguindo pela Rua Aroeira, e quando o viram, os suspeitos tentaram empreender fuga" (sic - id. 71962503)

Primeiramente, tem-se que o réu negou a prática do crime de furto, porém, sem conseguir explicar de forma crível a não responsabilidade no furto na residência da vítima.

Em sentido contrário, caminha a versão uníssona das testemunhas, que afirmam terem presenciado o réu com uma caixa cheia de objetos, na rua próxima a casa da vítima, não sabendo aquele explicar de forma firme as razões para estar com a caixa e os objetos, bem como após contato com a vítima, esta veio a confirmar que os objetos eram seus.

Assim, além da versão do réu ser pouco crível e desconectada da realidade dos autos, é oportuno ressaltar que a declaração de agente policial goza de presunção de legitimidade, porquanto não houve contradição entre a versão apresentada pelo policial Joacil, e os depoimentos dos vigilantes noturnos, onde apontam a mesma realidade dos fatos, não pairando divergência.

Assim, não é demais relembrar, que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado.

O depoimento de policiais em crimes que normalmente ocorrem à espreita ou em períodos de pouca ou nenhuma vigília, quando em sintonia com os demais dados componentes dos autos, deve ser revestido de relevante peso, vez que proveniente de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

A propósito, merece observância o
Enunciado Orientativo nº. 08
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Logo, mostra-se imperiosa a
manutenção
da condenação do apelante/réu.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.

O recorrente pretende o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, afirmando que nos autos não constam elementos aptos a concretizar e justificar a referida qualificadora.

Analisando os autos, tenho que depoimentos testemunhais colhidos em ambas as fases procedimentais, são aceitos como suficientes para marcar a autoria do furto, também devem ser acolhidos a propósito das demais circunstâncias do crime, tal como, a qualificadora do rompimento de obstáculo, mormente quando, como no caso presente, nada aponte em sentido contrário.

Tenho que que os depoimentos de Warley Inácio Siqueira, vigilante noturno, Guilherme Reis de Lima, vigilante noturno e Joacil de Oliveira Neves, policial militar demonstram de forma categórica ter o recorrente rompido obstáculo para subtrair os objetos contidos na caixa, da residência da vítima.

Em tempo, a elaboração de um laudo, embora com nome diverso – Relatório Policial, (id. 71962506, p. 5) em que o Investigar Márcio Fabiano Fin, descreve com exatidão como o local foi encontrado e por meio de fotos demonstra o arrombamento da janela lateral da residência em que ocorreu o crime.

Essa circunstância também é confirmada pela vítima José Marcos Simplício dos Santos e das testemunhas Warley Inácio Siqueira e Guilherme Reis de Lima, vigilantes noturno que trabalhavam na redondeza, no dia do ocorrido, comprova que o furto foi cometido mediante rompimento de obstáculo.

Assim, entendo que o magistrado de origem, agiu acertadamente ao reconhecer a qualificadora constante dos incisos I do § 4º do artigo 155 do Estatuto Repressivo, porquanto sobejamente demonstrado que, para a prática do crime do furto, se deu mediante rompimento de obstáculo, exigindo maior esforço para a consecução do delito.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 158 E 171, AMBOS DO CPP. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIO. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO QUE SUPRE A ELABORAÇÃO DE PERÍCIA DIRETA. REGULARIDADE CONSTATADA. PRECEDENTES.

1. Ao contrário do alegado pelo agravante, pela leitura do combatido aresto, extraise dos autos que, à fl. 166, consta a juntada de levantamento fotográfico, bem como, à fl. 173, a declaração do Inspetor de Polícia de que houve o arrombamento para a prática do delito.

2. O combatido aresto não comporta reparos, haja vista estar em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, porquanto, no caso, a presença da circunstância qualificadora do rompimento de obstáculo não foi baseada tão somente na prova testemunhal colhida nos autos ou na confissão do acusado, mas também no exame pericial realizado de forma indireta, por meio de fotografias do local do crime e elaborado laudo por peritos oficiais, o que é admitido pela jurisprudência como prova idônea, não havendo, portanto, ilegalidade a ser reconhecida (AgRg no HC n. 503.569/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/9/2019).

3. A ausência de perícia no local dos fatos não impede, no caso, a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez que foi realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/6/2018). 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1823838/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO, POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA – RECURSO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO PELO 2º FATO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA E PELO TESTEMUNHO DO POLICIAL MILITAR EM JUÍZO – AUTORIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DA ESCALADA E DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS COMPROVADAS PELA PROVA ORAL CORROBORADA PELAS FOTOGRAFIAS E VÍDEOS ANEXADOS AOS AUTOS – 3. RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E CULPABILIDADE DO RÉU NEGATIVADAS COM LASTRO EM ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS – PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS – 4. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – DESCABIMENTO – CONFISSÃO PARCIAL – CARÁTER PREPONDERANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA EM DELITOS DE NATUREZA PATRIMONIAL – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“(...) É prescindível a realização de exame de corpo de delito nos moldes exigidos na lei para comprovar as qualificadoras previstas nos incisos I e II do §4.º do art. 155 do Código Penal, quando presentes nos autos outros elementos probatórios igualmente eficazes para demonstrar a efetiva ocorrência da escalada e do rompimento de obstáculo à subtração da coisa, como é o caso da prova testemunhal corroborada por fotografias e vídeos do locus delicti.” (TJMT – Apelação Criminal nº 0005583-90.2018.8.11.0021 – Classe CNJ-417 – Comarca de Água Boa – 3ª C. Criminal – Rel. Des. Gilberto Giraldelli – J.: 11.03.2020)

Pelo exposto, em parcial
consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo inalterada a sentença condenatória de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021